Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MANEJADA EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO SÓCIO-GERENTE. PESSOA COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDICATIVOS DE QUE ESTEJA EM FUNCIONAMENTO EM OUTRA LOCALIDADE. PRESUNÇÃO VÁLIDA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. SÚMULA 435 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os arts. 134, VII, e 155, III, do CTN autorizam o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diretores, gerentes, titulares ou representas da sociedade empresária devedora/executada ao atribuir-lhes responsabilidade solidária pelo adimplemento de obrigações tributárias quando pratiquem atos com excesso de poder ou em violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
2. A possibilidade de inclusão no polo passivo da demanda executiva fiscal de quem não figura como devedor na certidão de dívida ativa nem fora incluído na peça vestibular como devedor inadimplente decorre da existência de conjunto probatório apto a validar a presunção de que foram paralisadas as atividades empresariais sem o devido procedimento de liquidação. Caso concreto em que possível presumir a dissolução irregular da empresa porque constatada a mudança de seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes e porque ausentes quaisquer indícios de que esteja em funcionamento em outra localidade. Situação fática que constitui fato jurídico apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme orienta o enunciado da Súmula 435 do STJ. 2.1. Admissível ainda o redirecionamento da execução fiscal porque, ao tempo da presumida dissolução irregular da sociedade empresária, a pessoa a quem deve ser redirecionada a demanda e ser incluída no polo passivo exercia a função de sócio-gerente, detendo, assim, poderes de administração na data da ocorrência do ato irregular (Tema Repetitivo 981 do STJ).
3. Recurso conhecido e provido.